Tribunal: TJMT
Processo: 0002723-72.2011.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002723-72.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.224.355/0001-80 (EMBARGANTE), INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 07.761.432/0001-64 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE CHEQUES – DEFENSORIA COMO CURADORA ESPECIAL – JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II – A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor. III. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 846478/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007 p. 608).

III - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Embargo de declaração no Recurso de Apelação, proposto SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME, contra decisão do relator junto ao Processo 0002723-72.2011.8.11.0018, interposto pela ora apelante, através da curadoria da defensoria pública, em desfavor de INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA – ME.

Na origem, a defensoria publica foi nomeado como curadora especial para parte requerida/apelante.

Após analise dos autos, o relator determinou que o embargante/apelante demonstrasse a necessidade do deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, a parte apelante apresentou Embargos de Declaração, aduzindo a existência de omissão, já que; (i) a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, razão pela qual, entende que o preparo é dispensável; (ii) por fim faz prequestionamento dos artigos 72, inciso II, do Código de Processo Civil, artigo 5º, incisos LIV, LV e XXXV da Constituição Federal, artigo 77, inciso XI, da Lei Complementar 146/03 e artigo 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80/94.

Não houve apresentação de contrarrazões, face a inexistência da triangularização jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatado, trata-se de Embargo de declaração, interposto por SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME, contra decisão monocrática do relator que, determinou que a parte apelante demonstre a necessidade do deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão combatida:

'Inicialmente, esclareço que consoante o princípio da causalidade, deverá ser condenado ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios o patrono da parte adversa daquela que deu causa a demanda.

Assim, conforme dispõem o art. 85, caput, CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO LEI 911/69) – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 85, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pouco importa que o réu tenha sido revel para efeitos de sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, vez que sua mora no cumprimento da obrigação é que deu causa ao ajuizamento da ação. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Ademais, analisando os autos, observo que a parte apelante, embora assistido pela defensoria pública, não é detentora da concessão da justiça gratuita.

O benefício da assistência judiciária, a priori, é destinado às pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, conforme definição expressa constante do art. 2º e do seu parágrafo único, e do art. 4º, da Lei nº. 1.060/50, bem como do art. 98 do NCPC.

A Assistência Judiciária Gratuita consiste em benefício, inicialmente, previsto apenas no âmbito da Lei 1.060/50, porém, posteriormente, ela foi recepcionada pela Constituição Federal, dispondo em seu artigo 5º, LXXIV:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A Lei 1.060/50 exige, para fins de concessão do benefício, mera declaração de insuficiência econômica, entretanto, com a Constituição Federal, alguns limites foram impostos.

Embora se saiba que a assistência judiciária não depende da efetiva pobreza da parte que a requer, é indispensável que ela esteja passando por dificuldades financeiras, ainda que momentaneamente, de suportar às custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

O objetivo do legislador constituinte, com a edição do artigo 5º, LXXIV, da CF, foi de regular o indiscriminado reconhecimento do benefício, para que ele somente seja alcançado a quem, de fato, se encontra privado de recursos.

Desta forma, o fato de ter sido nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial do réu, citado por edital, não faz presumir a incapacidade financeira deste, porquanto a curadoria é uma das funções da Defensoria Pública, não tendo necessária relação com a capacidade financeira da parte.

Neste sentido:

“CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. I. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte que não tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. II. A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor. III. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 846478/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007 p. 608).

Ainda

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - REVELIA - RÉU CITADO POR EDITAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o revel estar representado pela Defensoria Pública, por si só, não induz à presunção de hipossuficiência econômica a ensejar a concessão de assistência judiciária, e, em consequência, a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus da sucumbência. (Ap 50901/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Entretanto, a interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento.

Com esses fundamentos, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, intimo a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso.'

Dessa forma, como se observa, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Banco Embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados.

Quanto ao pedido para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação das súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 21 do STJ.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos artigos 72, inciso II, do Código de Processo Civil, artigo 5º, incisos LIV, LV e XXXV da Constituição Federal, artigo 77, inciso XI, da Lei Complementar 146/03 e artigo 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80/94, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022